Tribunal: STJ
Processo: 5123809-05.2023.8.09.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2522010 - GO (2023
/0444880-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ITABRASIL AGROPECUÁRIA EIRELI
ADVOGADOS
: HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - DF029584
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
EMBARGADO
: AGROPECUARIA CHAMPLAN LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO FUX - RJ154760
BRENO PIRES BORGES - GO023301
BRUNO COSTA DE ALMEIDA - RJ163939
EDMILSON JATAHY FONSECA NETO - BA032649
CAMILA FERRÃO DOS SANTOS - RJ220228
VITOR TELLES DE MENEZES TOLENTINO DA COSTA
- RJ237640
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por intempestividade, devido à ausência de comprovação de feriado local
no ato de interposição.
2. A parte embargante juntou a comprovação do feriado local após a interposição
do recurso, o que levou ao afastamento da intempestividade.
3. O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
agravo de instrumento nos autos de ação de cumprimento provisório de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48628434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:02
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: e465cfe2-9364-4cf2-ad67-0f0828084335

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão de prazos processuais
pode ser reconhecida com base em documentação juntada após a interposição do
recurso especial; (ii) saber se, superada a intempestividade, o recurso especial
comporta conhecimento à luz da jurisprudência e das súmulas aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte Especial do STJ, ao julgar o AREsp n. 2.638.376/MG, reconheceu que
a Lei n. 14.939/2024 atribui ao Poder Judiciário a obrigação de,
,
ex officio
determinar a correção de vícios formais ou desconsiderá-los caso a informação
conste dos autos, com aplicação imediata aos processos em curso, mesmo os
interpostos anteriormente à sua vigência.
6. Não ocorre violação do art. 1.022 do CPC quando o tribunal
examina e
a quo
decide, de modo claro e objetivo, as questões essenciais que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido
nem negativa da prestação jurisdicional.
7. A Corte de origem decidiu que a caução idônea em execução provisória não
precisa se efetivar em dinheiro, podendo ser representada por imóvel de
propriedade da parte exequente, bem como reconheceu que a avaliação judicial dos
bens indicou valores superiores ao montante da execução, afastando a alegação de
inidoneidade da garantia.
8. Não houve a impugnação do fundamento de que foi oferecida garantia adicional,
consistente no imóvel de matrícula n. 200.393 do Cartório de Registro de Imóveis
de Luziânia (GO), apta a assegurar integralmente o cumprimento da execução.
9. Se os fundamentos do acórdão recorrido são suficientes para sustentar
a conclusão adotada, mas não foram devidamente impugnados, aplica-se ao caso o
óbice da Súmula n. 283 do STF.
10. Rever a conclusão sobre a suficiência da garantia adicional encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar
provimento ao agravo em recurso especial, conhecendo-se parcialmente do recurso
especial para lhe negar provimento.
Tese de julgamento: "1. Não ocorre violação do art. 1.022 do CPC quando o
tribunal
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões essenciais
a quo
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional. 2. A caução idônea em
execução provisória não precisa se efetivar em dinheiro, podendo ser representada
por imóvel de propriedade da parte exequente. 3. Incide o óbice da Súmula n. 283
do STF quando os fundamentos do acórdão recorrido são suficientes para sustentar
a conclusão adotada, mas não são devidamente impugnados pela parte recorrente.
4. Rever a conclusão sobre a suficiência da garantia adicional encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, 505,
, e 520, IV.
caput
STF, Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 7; AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 719.320/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
.
15/10/2015
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48628434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:02
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: e465cfe2-9364-4cf2-ad67-0f0828084335

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos
24/06/2025
30/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48628434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:02
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: e465cfe2-9364-4cf2-ad67-0f0828084335

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2522010 - GO (2023
/0444880-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ITABRASIL AGROPECUÁRIA EIRELI
ADVOGADOS
: HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - DF029584
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
EMBARGADO
: AGROPECUARIA CHAMPLAN LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO FUX - RJ154760
BRENO PIRES BORGES - GO023301
BRUNO COSTA DE ALMEIDA - RJ163939
EDMILSON JATAHY FONSECA NETO - BA032649
CAMILA FERRÃO DOS SANTOS - RJ220228
VITOR TELLES DE MENEZES TOLENTINO DA COSTA
- RJ237640
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por intempestividade, devido à ausência de comprovação de feriado local
no ato de interposição.
2. A parte embargante juntou a comprovação do feriado local após a interposição
do recurso, o que levou ao afastamento da intempestividade.
3. O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
agravo de instrumento nos autos de ação de cumprimento provisório de sentença.
Documento eletrônico VDA47740522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:08
Código de Controle do Documento: 600b3aec-f41f-4206-8a1a-fd7598fbe025

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão de prazos processuais
pode ser reconhecida com base em documentação juntada após a interposição do
recurso especial; (ii) saber se, superada a intempestividade, o recurso especial
comporta conhecimento à luz da jurisprudência e das súmulas aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte Especial do STJ, ao julgar o AREsp n. 2.638.376/MG, reconheceu que
a Lei n. 14.939/2024 atribui ao Poder Judiciário a obrigação de,
,
ex officio
determinar a correção de vícios formais ou desconsiderá-los caso a informação
conste dos autos, com aplicação imediata aos processos em curso, mesmo os
interpostos anteriormente à sua vigência.
6. Não ocorre violação do art. 1.022 do CPC quando o tribunal
examina e
a quo
decide, de modo claro e objetivo, as questões essenciais que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido
nem negativa da prestação jurisdicional.
7. A Corte de origem decidiu que a caução idônea em execução provisória não
precisa se efetivar em dinheiro, podendo ser representada por imóvel de
propriedade da parte exequente, bem como reconheceu que a avaliação judicial dos
bens indicou valores superiores ao montante da execução, afastando a alegação de
inidoneidade da garantia.
8. Não houve a impugnação do fundamento de que foi oferecida garantia adicional,
consistente no imóvel de matrícula n. 200.393 do Cartório de Registro de Imóveis
de Luziânia (GO), apta a assegurar integralmente o cumprimento da execução.
9. Se os fundamentos do acórdão recorrido são suficientes para sustentar
a conclusão adotada, mas não foram devidamente impugnados, aplica-se ao caso o
óbice da Súmula n. 283 do STF.
10. Rever a conclusão sobre a suficiência da garantia adicional encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47740522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:08
Código de Controle do Documento: 600b3aec-f41f-4206-8a1a-fd7598fbe025

11. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar
provimento ao agravo em recurso especial, conhecendo-se parcialmente do recurso
especial para lhe negar provimento.
Tese de julgamento: "1. Não ocorre violação do art. 1.022 do CPC quando o
tribunal
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões essenciais
a quo
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional. 2. A caução idônea em
execução provisória não precisa se efetivar em dinheiro, podendo ser representada
por imóvel de propriedade da parte exequente. 3. Incide o óbice da Súmula n. 283
do STF quando os fundamentos do acórdão recorrido são suficientes para sustentar
a conclusão adotada, mas não são devidamente impugnados pela parte recorrente.
4. Rever a conclusão sobre a suficiência da garantia adicional encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, 505,
, e 520, IV.
caput
STF, Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 7; AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 719.320/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
.
15/10/2015
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ITABRASIL
AGROPECUÁRIA EIRELI ao acórdão que negou provimento ao agravo interno
nestes termos (fls. 312-313):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE
EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS
ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias
úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219,
, do CPC de 2015.
caput
2. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de feriado
local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser comprovada por meio de
Documento eletrônico VDA47740522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:08
Código de Controle do Documento: 600b3aec-f41f-4206-8a1a-fd7598fbe025

documento hábil no ato de interposição do recurso, não sendo possível fazê-lo
posteriormente.
3. A mera alegação de suspensão de expediente forense nas razões recursais,
sem o inteiro teor do correspondente ato normativo, não serve para comprovar a
tempestividade recursal.
4.
O
dia
do
advogado,
celebrado
em
11
de
agosto,
é
considerado feriado local para fins de comprovação da tempestividade recursal.
5. O art. 62 da Lei n. 5.010/1966, que considera como feriado o dia 11 de
agosto, só se aplica à Justiça Federal e aos tribunais superiores.
6. Não é cabível a intimação prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC
para oportunizar a comprovação da tempestividade do recurso após sua interposição,
uma vez que se trata de vício insanável (art. 1.003, § 6o, c/c o art. 1.029, § 3o, do
CPC).
7. Agravo interno desprovido.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão recorrido.
Sustenta que a decisão embargada tratou, de forma equivocada, a
questão central do agravo interno ao afirmar que não seria possível comprovar a
ocorrência de feriado após a interposição do recurso.
Argumenta que essa não era a controvérsia discutida no agravo interno.
Aduz que a comprovação do feriado local foi devidamente apresentada
às fls. 164-165 do recurso especial, conforme indicado no Capítulo 1.1.
Assim, defende que a verdadeira questão é se, no caso concreto, seria
necessária a juntada da cópia integral do regimento interno do Tribunal de Justiça
de Goiás para validar a comprovação do feriado.
Diante disso, requer que seja suprida a omissão apontada, com a devida
análise sobre a suficiência da documentação apresentada, especialmente quanto à
exigência ou não da juntada do regimento interno do TJGO.
É o relatório.
VOTO
Não se conheceu do recurso em razão do reconhecimento de
intempestividade, devido à ausência de comprovação, no ato de interposição do
Documento eletrônico VDA47740522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:08
Código de Controle do Documento: 600b3aec-f41f-4206-8a1a-fd7598fbe025

recurso, da ocorrência de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais por
meio de documento hábil.
Contudo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a
QO no AREsp n. 2.638.376/MG, estabeleceu que, embora a Lei n. 14.939/2024
não tenha modificado os requisitos de admissibilidade do recurso especial,
instituiu, sem fixar prazo ou termo para o cumprimento, uma incumbência para o
Poder Judiciário, a saber, a de determinar a correção do vício formal
ou
ex officio
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo, com aplicação imediata
aos feitos em curso, mesmo que os recursos tenham sido interpostos em data
anterior à de vigência da referida lei.
Assim, tendo em vista que a parte embargante juntou a comprovação às
fls. 352-448, afasto a intempestividade do recurso especial.
Passo, pois, a novo exame do agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ITABRASIL
AGROPECUÁRIA EIRELI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial em
razão de sua intempestividade, por não ter sido comprovado o feriado local no ato
de interposição (fls. 204-207).
Aduz a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada afirma que o recurso especial é
intempestivo (fls. 224-247).
O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
agravo de instrumento nos autos de ação de cumprimento provisório de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 110):

Documento eletrônico VDA47740522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:08
Código de Controle do Documento: 600b3aec-f41f-4206-8a1a-fd7598fbe025

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO
. INIDONEIDADE DA CAUÇÃO
SECUNDUM EVENTUM LITIS
PRESTADA. NÃO VERIFICADA.
Ante a inexorável superação do interesse processual com a prolação da
1.
decisão final e em atenção aos princípios da celeridade processual e da primazia da
resolução do mérito, estampado no artigo 4o do CPC, revela-se prejudicado o
aludido recurso de agravo interno, razão pela qual deixa-se de conhecê-lo, nos
termos do art. 932, III, da legislação processual vigente.
O agravo de instrumento é um recurso
, cabendo ao
2.
secundum eventum litis
órgão revisor analisar o acerto ou o desacerto da decisão objurgada, sendo vedado o
pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto de apreciação, sob pena de
supressão de instância.
A caução idônea em execução provisória não precisa se efetivar em
3.
dinheiro, de modo que pode ser considerada a garantia real representada por imóvel
de propriedade da exequente, podendo incidir, inclusive, sobre o bem imóvel objeto
do litígio.
Na hipótese, ainda que a agravante alegue inidoneidade da caução
4.
consubstanciada no imóvel em litígio, verifica-se que a caução adicional prestada
através do imóvel de matrícula no 200.393 no CRI de Luziânia/GO, mostra-se
suficiente para garantir a totalidade da execução.
Ausentes motivos para infirmar a decisão atacada, a sua manutenção é
5.
medida imperativa.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
148):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração são admitidos quando na decisão judicial
1.
houver obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão (de
ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz) a ser suprida ou ainda,
erro material a ser corrigido, nos termos do art. 1.022, incisos I a III, CPC.
No ato judicial embargado fora externada com clareza e precisão os
2.
fundamentos que levaram ao órgão julgador a conclusão obtida na matéria debatida
nos presentes aclaratórios em consonância com o ordenamento legal,
especificamente no que diz respeito a desnecessidade de que a caução seja prestada
em pecúnia bem como pela possibilidade de ofertar-se o próprio bem em litígio, de
modo que ressai clara a inexistência da omissão apontada pela embargante.
Documento eletrônico VDA47740522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:08
Código de Controle do Documento: 600b3aec-f41f-4206-8a1a-fd7598fbe025

São incabíveis os embargos de declaração manejados com a indevida
3.
finalidade de rediscutir sobre questão jurídica já apreciada.
O órgão jurisdicional não está obrigado a manifestar-se sobre todos os
4.
argumentos e dispositivos avocados pelas partes, porquanto basta demonstrar as
razões jurídicas de seu convencimento sobre a matéria posta sobre análise no
recurso.
O art. 1.025 do CPC acolheu a tese do prequestionamento ficto, de forma
5.
que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar
a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados pelo tribunal de origem.
Ante a ausência de vícios a serem sanados, conforme elencado no art. 1.022
6.
do CPC, impõe-se a higidez do acórdão recorrido e, por consequência, a rejeição
dos aclaratórios manejados.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E
REJEITADO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do CPC, porquanto o acórdão foi omisso em relação aos
seguintes pontos: 1) caução inválida; 2) decisão anterior ignorada; 3) valor
insuficiente; e 4) violação da coisa julgada;
b) 505,
, do CPC, pois o acórdão recorrido ignorou decisão anterior
caput
que determinava caução em pecúnia, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás já havia decidido que a caução deveria ter seu valor arbitrado, o que
implica que deveria ser em pecúnia, determinação não observada; e
c) 520, IV, do CPC, visto que a caução consistente no próprio bem em
litígio não é idônea em demanda possessória, porque não lhe oferece nenhuma
garantia caso seja vitoriosa ao final do processo. Assim, defende a ocorrência
de teratologia na interpretação do art. 520, IV, do CPC.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao considerar válida a caução do
próprio bem em litígio, contrariou entendimento do TJSP e do TJPR, que exigem
caução idônea e suficiente para garantir o juízo, conforme acórdãos divergentes
mencionados.
Requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão
recorrido, determinando-se que a caução seja prestada em pecúnia e compreenda o
Documento eletrônico VDA47740522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:08
Código de Controle do Documento: 600b3aec-f41f-4206-8a1a-fd7598fbe025

valor do imóvel objeto do litígio, as benfeitorias úteis e necessárias e o valor da
safra.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
intempestivo e, mesmo que não fosse, dele não se poderia conhecer devido à
incidência de diversos óbices a seu conhecimento (fls. 224-247).
É o relatório. Decido.
Na origem, trata-se de acórdão proferido em agravo de instrumento
interposto por Itabrasil Agropecuária Ltda. que manteve a decisão que
considerara idônea a caução prestada pela parte exequente.
Afasta-se a alegada violação do art. 1.022, II, do CPC (item ),
a
porquanto, conforme se verifica do acórdão, a Corte de origem examinou e
decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Destacou que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum
, o que significa que sua análise deve restringir-se à legalidade da decisão
litis
recorrida, sem adentrar em matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena
de supressão de instância.
Assim, o colegiado limitou-se a verificar se a caução prestada pela
exequente era suficiente e adequada para garantir o cumprimento provisório da
sentença, sem exigir que fosse prestada exclusivamente em pecúnia.
No mérito, o acórdão concluiu que a caução prestada por meio de imóvel
de propriedade da exequente, inclusive o próprio bem objeto do litígio, era
juridicamente válida e suficiente para garantir a execução, porquanto a avaliação
judicial dos imóveis indicou valores superiores ao montante da execução, o que
afastava a alegação de inidoneidade da garantia.
Documento eletrônico VDA47740522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:08
Código de Controle do Documento: 600b3aec-f41f-4206-8a1a-fd7598fbe025

O Tribunal também esclareceu que não houve descumprimento de
decisões anteriores, pois não se determinou que a caução fosse exclusivamente em
dinheiro, mas apenas que fosse fixado um montante adequado.
Por fim, o voto condutor do acórdão considerou que não havia elementos
que justificassem a reforma da decisão recorrida, uma vez que a caução
fora devidamente arbitrada, os bens foram avaliados e a garantia era suficiente.
A propósito, confiram-se trechos do acórdão recorrido (fl. 110):

O agravo de instrumento é um recurso
, cabendo ao
secundum eventum litis
órgão revisor analisar o acerto ou o desacerto da decisão objurgada, sendo vedado o
pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto de apreciação, sob pena de
supressão de instância.
[...]
A caução idônea em execução provisória não precisa se efetivar em dinheiro,
de modo que pode ser considerada a garantia real representada por imóvel de
propriedade da exequente, podendo incidir, inclusive, sobre o bem imóvel objeto do
litígio.
[...]
Ainda que a agravante alegue inidoneidade da caução consubstanciada no
imóvel em litígio, verifica-se que a caução adicional prestada através do imóvel de
matrícula no 200.393 no CRI de Luziânia/GO, mostra-se suficiente para garantir a
totalidade da execução.

Inexiste, pois, a alegada violação do art. 1.022, II, do CPC.
Cumpre ainda destacar que o órgão colegiado não está obrigado a repelir
todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos
relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem
cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
No que se refere às alegadas violações dos arts. 505,
, e 520, IV, do
caput
CPC (itens e ), registre-se que o Tribunal
decidiu que a caução idônea em
b
c
a quo
execução provisória não precisava efetivar-se em dinheiro e que, apesar da alegada
inidoneidade da caução, representada pelo imóvel objeto do litígio, a garantia
Documento eletrônico VDA47740522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:08
Código de Controle do Documento: 600b3aec-f41f-4206-8a1a-fd7598fbe025

adicional oferecida, consistente no imóvel de matrícula n. 200.393 do Cartório de
Registro de Imóveis de Luziânia, era apta a assegurar integralmente o
cumprimento da execução.
Todavia, os referidos fundamentos não foram devidamente impugnados,
atraindo, portanto, o óbice da Súmula n. 283 do STF.
Ademais, ainda que superado o referido óbice, rever a conclusão adotada
pela Corte de origem sobre a suficiência da garantia adicional encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. CAUÇÃO.
ART. 475-O DO CPC. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 283/STF.
SUFICIÊNCIA DA GARANTIA APRESENTADA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não subsiste a alegada ofensa ao art. 535 do CPC, pois o tribunal de origem
enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição
ou obscuridade.
2. A ausência de impugnação de fundamento capaz por si só de manter
inalterada a conclusão adotada pelo acórdão recorrido enseja o não conhecimento do
recurso especial, incidindo o enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal
Federal.
3. É inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das
conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo
fático-probatório dos autos, a teor da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 719.320/RS, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
15/10/2015
de
.)
22/10/2015

Portanto, o recurso especial não merece provimento.
Ante o exposto, acolho aos embargos de declaração com efeitos
infringentes, para dar provimento ao agravo em recurso especial a fim de conhecer
parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47740522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:08
Código de Controle do Documento: 600b3aec-f41f-4206-8a1a-fd7598fbe025

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.522.010 / GO
Número Registro: 2023/0444880-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
512380905 51238090520238090132 51680579020228090132 54766073520218090132
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITABRASIL AGROPECUÁRIA EIRELI
ADVOGADOS : HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - DF029584
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
AGRAVADO
: AGROPECUARIA CHAMPLAN LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO FUX - RJ154760
BRENO PIRES BORGES - GO023301
BRUNO COSTA DE ALMEIDA - RJ163939
EDMILSON JATAHY FONSECA NETO - BA032649
CAMILA FERRÃO DOS SANTOS - RJ220228
VITOR TELLES DE MENEZES TOLENTINO DA COSTA - RJ237640
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ITABRASIL AGROPECUÁRIA EIRELI
ADVOGADOS
: HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE - DF029584
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
EMBARGADO : AGROPECUARIA CHAMPLAN LTDA
Documento eletrônico VDA48604797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:18
Código de Controle do Documento: 929d4e62-e4c7-4124-a30d-269b4b5e3267

ADVOGADOS
: RODRIGO FUX - RJ154760
BRENO PIRES BORGES - GO023301
BRUNO COSTA DE ALMEIDA - RJ163939
EDMILSON JATAHY FONSECA NETO - BA032649
CAMILA FERRÃO DOS SANTOS - RJ220228
VITOR TELLES DE MENEZES TOLENTINO DA COSTA - RJ237640
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
24/06/2025
30/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:18
Código de Controle do Documento: 929d4e62-e4c7-4124-a30d-269b4b5e3267